Tribunal: TJBA
Processo: 0502282-90.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO N° 0502282-90.2017.8.05.0244 FORO: SENHOR DO BONFIM/BA – 1ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: JOSENILDO SENA DE ALCÂNTARA DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE DA COSTA SENNEM BANDEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FELIPE DA MOTA PAZZOLA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ASSUNTO: FURTO QUALIFICADO TENTADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, §§ 1º E 4°, I, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1) ARGUIÇÃO FORMULADA PELO PARQUET, EM SUAS CONTRARRAZÕES, PELO NÃO CONHECIMENTO APELO EM DECORRÊNCIA DA INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPROCEDÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES NÃO CONFIGURA VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DESDE QUE A INTERPOSIÇÃO TENHA SIDO TEMPESTIVA, COMO NO PRESENTE CASO. DESSARTE, CONSTATOU-SE QUE A SENTENÇA FOI PROFERIDA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 (ID 281573031), COM CIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA REGISTRADA EM 15 DE ABRIL DE 2018 (ID 88710965), DATA EM QUE TAMBÉM FOI INTERPOSTO O RECURSO DE APELAÇÃO (ID 88710967). 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO PODE TER COMO BASE APENAS O BAIXO VALOR DA RES FURTIVA, DEVENDO SER OBSERVADOS TAMBÉM OS QUATRO REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE, A SABER: A) MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) GRAU REDUZIDO DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO; E D) INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PROCESSOS A QUE RESPONDE O INSURGENTE - PROCESSOS Nº 0501151-80.2017.8.07.0244 PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006, Nº 8000247-05.2022.8.05.0244 (MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA) E Nº 8001544-47.2022.8.05.0244 (ART. 24-A, DA LEI 11340/2006) - REVELA A OCORRÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, OBSTANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO GRAU REDUZIDO DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. 3) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ATÉ O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. REDUZIU-SE A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO IMPUTADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4) PLEITO DE APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPROCEDÊNCIA. EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) E AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS, PREVISTA PELO ART. 61, II, “H”, DO CP, HOUVE PREPONDERÂNCIA DA REFERIDA ATENUANTE, COM REDUÇÃO DE SUA FORÇA REDUTORA PARA 1/12 (UM DOZE AVOS). ESTA FRAÇÃO, CONTUDO, TAMBÉM DEIXOU DE SER APLICADA EM RAZÃO DA OBSERVÂNCIA AO TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ QUE VEDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. 5) ROGO PELA APLICAÇÃO DAS MINORANTES DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. CONSTATOU-SE QUE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FOI FIXADA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO, FICANDO O INSURGENTE MUITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DO FURTO. POR SUA VEZ, MANTÉM-SE A FRAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DO PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA E DA PRIMARIEDADE DO INSURGENTE. 6) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. PROCEDÊNCIA. O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA O QUANTUM DE 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO DEMANDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “C”, DO CP. 7) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REDUZIR A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA APLICADA PARA 01 (UM) ANO, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. EM SEGUIDA, TENDO EM VISTA A NOVA PENA APLICADA, VOTA-SE PELO RECONHECIMENTO, EX OFFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, IV; 109, V; E, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EXTINGUINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A PUNIBILIDADE DO APELANTE JOSENILDO SENA DE ALCÂNTARA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502282-90.2017.8.05.0244 da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, sendo Apelante, JOSENILDO SENA DE ALCÂNTARA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E EM DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação para reduzir a pena base para o mínimo legal e redimensionar a pena definitiva aplicada para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Em seguida, tendo em vista a nova pena aplicada, vota-se pelo RECONHECIMENTO, EX OFFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e, 110, § 1º, todos do Código Penal, extinguindo-se, consequentemente, a punibilidade do apelante Josenildo Sena de Alcântara, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa Relator